Tribunal: TJDFT
Processo: 0702974-82.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte recorrida sucumbente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento em parte ao recurso para declarara a nulidade do contrato entabulado, retornando as partes ao status quo, com a compensação entre os valores tomados e pagos. Alega a existência de omissão no julgado, asseverando que a parte recorrente tinha plena ciência da contratação, não havendo que se falar em qualquer irregularidade.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a complementação de suas razões recursais da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
IV. O Acórdão expressamente decide que, ainda que a parte recorrente tenha utilizado o cartão e efetuado alguns pagamentos, não houve o pleno cumprimento do dever de informação dada a ausência de referência quanto ao “montante de juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; os acréscimos legalmente previstos; o número e a periodicidade das prestações e a soma total a pagar, com e sem financiamento”, em total afronta ao que dispõe o art. 52 do CDC. Consignou, ainda que “(...) passados quase de 12 anos do início da relação contratual, tendo sido disponibilizado pouco mais de R$1.000,00, foram pagos pela parte autora, ora recorrente, mais de R$6.000,00, mas, ainda assim, remanesce débito em aberto, o que demonstra que o consumidor se vê, indefinidamente, atrelado ao contrato, pois há um abatimento irrisório do valor principal”. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
V. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.